Tribunal: TJSP
Processo: 1071976-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e contradição – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargado CONSTRUWEB BRASIL REVESTIMENTOS LTDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.871
2
Embargos de Declaração Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Construweb Brasil Revestimentos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 2.871
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de omissão e
contradição Inocorrência Manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento
Pretensão de atribuição de efeito
modificativo ao recurso Descabimento Questões suscitadas
nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão
embargado Ausência de qualquer dos vícios apontados no art.
1.022 do Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A contra o v. acórdão a fls. 587/594 dos autos
principais, sob a alegação de contradição e omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, ter ajuizado ação em face da
Construweb Brasil Revestimentos Ltda EPP para restituição de valores a título de
danos materiais em razão de descumprimento de contrato de prestação de serviços
de correspondente bancário. Afirma que mesmo diante da revelia reconhecida da ré,
da fraude comprovadamente realizada no momento da contratação e da existência de
cláusula contratual prevendo a responsabilidade da embargada pela análise dos
documentos entregues no ato da compra, bem como da intempestividade da
apelação, deu-se provimento ao recurso da ré para reformar a r. sentença, julgando-
se improcedente a ação. Alega que o julgado foi omisso quanto à aplicação do art.
373, II, do Código de Processo Civil, pois embora seja a cedente do crédito, a
responsabilidade contratual pela análise e concessão dos empréstimos recai sobre a
embargada, de modo que competia a esta o ônus de comprovar a ausência de
ilicitude das contratações com os clientes. Destaca ter demonstrado suficientemente
a verossimilhança das suas alegações, juntando contratos de cessão de crédito com
os supostos clientes e as demandas nas quais foi por eles acionada sob a alegação de
desconhecimento do empréstimo e inexistência de relação comercial com a lojista, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.871
3
que corroboraria a existência de contratação fraudulenta. Conclui por requerer seja
sanada a omissão no que diz respeito à aplicação do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, por entender não ter a embargada se desincumbido de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pelo embargante não corresponde efetivamente a
erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de
inconformismo com o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por
meio desta espécie recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
De início, ressalte-se que a preliminar de intempestividade do recurso
foi afastada no julgado embargado, que assim consignou (fls. 593):
No caso dos autos, a r. sentença foi publicada em 05/11/2019. Considera-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico, no caso, dia 06/11/2019. A contagem
do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação, no caso,
dia 07/11/2019 (quinta-feira). A partir de então, a contagem do prazo é feita em
dias úteis. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de quinze dias, e
considerando-se que no mês de novembro não houve expediente nos dias 15/11 e
20/11, o termo final para a interposição do recurso ocorreu em 29/11/2019, data
em que protocolado o recurso de apelação, de modo que o mesmo é intempestivo.
No que diz com a revelia, sabe-se que o seu reconhecimento não leva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.871
4
ao reconhecimento automático do pedido do autor. A respeito, no v. acórdão assim
constou (fls. 594):
(...) o reconhecimento da revelia não induz à presunção absoluta dos fatos
narrados pelo autor, permitindo-se, assim, ao juiz, a análise das alegações
formuladas pelas partes em cotejo com as provas carreadas aos autos para formar
seu convencimento.
A despeito das alegações do banco embargante, a fundamentação do
v. acórdão embargado foi no sentido de que competia à instituição financeira a
responsabilidade pela conferência e análise da documentação de cessão de crédito.
Sendo assim, não obstante as disposições contratuais conferindo à empresa
embargada a responsabilidade pelas operações de crédito, a instituição financeira é
quem dispõe da expertise para a conferência e análise dos documentos. Nesse
sentido, no julgado embargado assim se consignou (fls. 594):
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contratos de prestação
de serviços de correspondente no país (fls. 19 e ss). Verifica-se dos contratos
entabulados entre as partes que o objeto da contratação consistiu em: “(i)
recepção e encaminhamento de propostas referentes aos contratos de crédito e
arrendamento mercantil ('operações'); (ii) coleta de informações cadastrais e de
documentação; e (iii) outras atividades relacionadas, inclusive controle e
processamento de dados das operações pactuadas”, conforme item 1 dos
contratos.
Pelos termos do contrato (cláusulas 2.3) restou pactuado também a possibilidade
do banco de exigir da contratada a devolução de valores pagos nas hipóteses de
cancelamento das operações. Dentre as obrigações afetas ao correspondente
consta a formalização correta das operações e conferência dos documentos dos
clientes (cláusula 3).
Pelo que se infere desse tipo de contratação, o serviço de correspondente bancário
é uma modalidade de terceirização dos serviços prestados pelas instituições
financeiras a empresas de diferentes áreas, tal como no caso da ré, que atua no
seguimento de revestimentos. Pela dinâmica das negociações, a ré vendia seus
produtos aos clientes e oferecia os serviços do banco como opção de
financiamento do valor do negócio e recolhia e entregava a documentação ao
banco para análise. Portanto, ainda que se impute à ré a obrigação de conferir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.871
5
documentação apresentada pelos clientes, tal não desobriga a autora de realizar
uma análise minuciosa da documentação, até porque é de seu interesse cercar-se
de toda a cautela para evitar prejuízos futuros.
Impende destacar que tais empresas, como no caso da ré, não possuem expertise
para realizar a análise de documentos e cessão de créditos, ao contrário das
instituições financeiras, que dispõem de capacidade técnica e operacional para
atuar no mercado financeiro. Portanto, incabível exigir-se da ré o cumprimento
das obrigações próprias das instituições financeiras.
Por outro lado, o autor não se desincumbiu de demonstrar a existência de dolo ou
culpa da ré, quer na modalidade imperícia ou negligência, quando do desempenho
de suas atividades como correspondente bancário, razão pela qual não se pode
imputar-lhe a responsabilidade pelos prejuízos causados ao banco por fraude
perpetrada por terceiros.
Assim, o embargante evidentemente busca a rediscussão da matéria,
com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a
providencia infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as
decisões judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por
artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a
solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos
declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo
da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no
433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 2.871
6
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra
questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v.
acórdão, ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada através dos presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator